Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Processo : 0726492-16.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 161722044 dos autos originários n. 0028813-71.2014.8.07.0003), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazendo do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome do executado. Fundamentou o juízo singular: Correta é a premissa da parte exequente em requerer o auxílio deste juízo na obtenção dos dados indicados. Contudo, não se mostra razoável impor ao Juízo o ônus de instrumentalizar todas as medidas que a parte entender apropriadas a fim de satisfazer o seu crédito. Isto porque, a expedição de ofícios às pessoas jurídicas ou órgãos públicos mostra-se de pouca efetividade, tendo em vista que dificilmente serão encontrados bens diversos daqueles já apresentados nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Nesse sentido, é o entendimento do e. TJDFT: [...] Ademais, tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou que tenha sido transferida a posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo em razão do envolvimento de terceiros estranhos à lide. A pretensão é alienar a posse e/ou detenção de uma área, resultando em insegurança jurídica e dificuldade na sua alienação, em razão da baixa procura por tais áreas. Assim, estando a execução pautada na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, qualquer medida que não se prestar a alcançar o fim colimado não deve ser admitida. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que foram realizadas várias tentativas de localização de bens em nome do executado, todas sem sucesso. Justifica concessão da medida requerida, salientando que no DF “existem imóveis de valor econômico elevado e que não são regularizados ou até mesmo registrado nos Cartórios de Registro de imóveis, mas que necessariamente são inscritos na Secretaria de Fazenda, a fins de lançamento para IPTU e que diante dessa situação quando realizada a pesquisa de ERIDFT, não são acusados na referida pesquisa”. Diz que o indeferimento do pedido “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício para o fim solicitado e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a medida executiva pleiteada, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator